Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-44.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DECISÃO Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. (...) 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386) (grifo). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO OU APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A ausência da guia de preparo ou a comprovação do deferimento da gratuidade de justiça impõe o não conhecimento da apelação. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1059982, 20160110103877APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: 189/192) (grifei). No caso, compulsando-se os autos, constata-se que o apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, esta relatoria, a fim de melhor elucidar os termos da presunção relativa para concessão da benesse constitucional da gratuidade (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), determinou a apresentação da documentação necessária à comprovação da alegada insuficiência de recursos (ID 74981018), providência que transcorreu em branco pelo apelante, conforme certificado no ID 75385801. Ante o exposto, diante da ausência da comprovação da alegada hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator